Tribunal: TJSP
Processo: 1004457-75.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA- RESCISÃO - DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS- Cooperativa que não tem a natureza jurídica das tradicionais, não passando de forma encontrada para a comercialização de imóveis em construção, incidindo, por isso, o Código de Defesa do Consumidor - Determinação da devolução dos valores desembolsados e fixação da taxa de retenção de 20% - Manutenção integral da sentença -

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA- RESCISÃO - DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS- Cooperativa que não tem a natureza jurídica das tradicionais, não passando de forma encontrada para a comercialização de imóveis em construção, incidindo, por isso, o Código de Defesa do Consumidor - Determinação da devolução dos valores desembolsados e fixação da taxa de retenção de 20% - Manutenção integral da sentença - Recurso desprovido.